Tribunal: TJMT
Processo: 1011360-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011360-68.2019.8.11.0000
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR QUE MELHOR REMUNERA O TRABALHO DO CAUSÍDICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos declaratórios se prestam a corrigir defeitos da decisão judicial obscura, omissa ou contraditória, e não o reexame do posicionamento expresso na referida decisão.
Admite-se, de modo excepcional, a alteração da substância da decisão recorrida, mesmo quando ausentes os vícios acima referidos, com o propósito de uniformizar o entendimento do Tribunal local com os julgamentos dos Tribunais Superiores, além de privilegiar a celeridade e a eficiente prestação jurisdicional.
Na hipótese, mostra-se pertinente a fixação dos honorários por equidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
Entretanto, deve ser redimensionado o valor inicialmente arbitrado, com vistas a não aviltar o trabalho prestado. Pleito acolhido nesta parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011360-68.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), HUGO BLANCO URRUTIA - CPF: 001.936.071-15 (EMBARGANTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR QUE MELHOR REMUNERA O TRABALHO DO CAUSÍDICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos declaratórios se prestam a corrigir defeitos da decisão judicial obscura, omissa ou contraditória, e não o reexame do posicionamento expresso na referida decisão.

Admite-se, de modo excepcional, a alteração da substância da decisão recorrida, mesmo quando ausentes os vícios acima referidos, com o propósito de uniformizar o entendimento do Tribunal local com os julgamentos dos Tribunais Superiores, além de privilegiar a celeridade e a eficiente prestação jurisdicional.

Na hipótese, tratando-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada em 1989, por não se tratar de questão complexa, de setença condenatória e que a atuação do causídico limitou-se ao pedido de prescrição intercorrente, mostra-se pertinente, nesta hipótese, a fixação dos honorários por equidade, para evitar o enriquecimento sem causa. Entretanto, deve ser redimensionado o valor inicialmente arbitrado, com vistas a não aviltar o trabalho prestado. Pleito acolhido nesta parte.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011360-68.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
HUGO BLANCO URRUTIA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso e contraditório em relação à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a qual deveria seguir os ditames estabelecidos no art. 85, § 2.o, do CPC.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados, bem como promove o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no ID 29041480.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2019.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020